Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-41.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-41.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Estabelecimentos de Ensino, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE KLAVA BORGES - CPF: 969.412.941-91 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (EMBARGANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE DE PARCELA ESTUDANTIL – REMATRÍCULA PARA O CURSO DE MEDICINA – PRIMEIRA MENSALIDADE GERADA NO VALOR DO ANO ANTERIOR – VENCIMENTOS POSTERIORES EM VALORES REAJUSTADOS SEM PRÉVIA DIVULGAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DA DIRETRIZ PREVISTA NO ART. 2º DA LEI Nº 9.870/99 – MANUTENÇÃO DA MENSALIDADE NO VALOR PAGO A TÍTULO DE REMATRÍCULA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA NESTE ASPECTO – AUÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO CONSTATADA - VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Demonstrada a existência de omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado. 2. Em observância a ordem fixada no § 2º do art. 85 do CPC, considerando que não houve condenação ao pagamento de pecúnia, e, ainda, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual de 20% dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 179822174, que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação Cível nº
1000660-41.2018.8.11.0041
,
interposto pela embargante, para modificar em parte a r. sentença proferida
pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade de Reajuste de Parcela Estudantil”
(Proc. nº 1000660-41.2018.8.11.0041), ajuizada contra a recorrente por ALEXANDRE KLAVA BORGES,
apenas para afastar
a condenação imposta à ré/apelante/embargada ao pagamento de R$ 20 mil a título de indenização por danos morais em favor do autor/apelado/embargado, mantendo, porém, inalterados os demais termos da r. sentença
que
declarou a nulidade do reajuste aplicado às mensalidades do curso superior de medicina no ano letivo de 2018, pois, aplicado em desconformidade com o que determina o art. 2º da Lei n. 9.870/99.

A embargante alega que o acórdão embargado é omisso porque não se pronunciou quanto a base de cálculo dos honorários advocatícios, já que, com o afastamento da condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, a verba honorária incidirá nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. nº 180539164).

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. nº 182029151.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente os pedidos formulados pelo autor/embargado, para declarar a nulidade do reajuste aplicado às mensalidades do curso superior de medicina no ano letivo de 2018, em desconformidade com o que determina o art. 2º da Lei n. 9.870/99, destacando que
“
qualquer reajuste no valor da parcela estudantil deveria ter sido publicado pela instituição de ensino ré com antecedência de 45 dias contados da data estipulada no portal do aluno para o pagamento da mensalidade referente à rematrícula, que ocorreu em 10/01/2018 e não 06/02/2018
”, e condenou a ré/apelante/embargante ao pagamento de R$ 20 mil, a título de indenização por danos morais, e, por fim, condenando “
o autor ao pagamento de 30% das custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, cuja verba arbitro em 10% sobre o valor da condenação, mas, suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98, do CPC, e condeno o réu ao pagamento de 70% das custas e despesas processuais, e honorários de sucumbência”,
cuja verba foi arbitrada em 20% sobre o valor da condenação”
(cf. Id. nº 84605959).

O v. acórdão embargado, por sua vez, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por entender que, no caso dos autos, “
não se vê circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano ao autor
face a ausência de mínima evidência de que tenha ocorrido o alegado abalo à honra objetiva
ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada em decorrência da inobservância, pela IES, das diretrizes estabelecidas no art.
2º da Lei nº 9870/99, para a fixação do reajuste da mensalidade. A mera inobservância de prazo para implemento de reajuste e emissão de boleto em valor diverso do normalmente exigido, sem nenhuma situação ferindo a dignidade pessoal do autor, não caracteriza dano moral indenizável
, de modo que a sentença deve ser reformada neste ponto
” (cf. Id. nº 178646178), porém, não modificou a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Sendo assim, os embargos de declaração devem ser acolhidos, porquanto, de fato, e por lamentável equívoco, o acórdão manteve a base de cálculo mesmo depois de ter afastado a condenação do Banco/embargante ao pagamento de indenização por danos morais.

O eg. STJ, ao interpretar as regras do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, entendeu que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos segundo a “
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
”. (STJ - REsp 1.746.072/PR - Rel. p/ acórdão Min. RAUL ARAÚJO - DJe de 29/3/2019).

Assim, em observância a ordem fixada no § 2º do art. 85 do CPC, considerando que não houve condenação ao pagamento de pecúnia, e, ainda, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o percentual de 20% dos honorários advocatícios deve incidir sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º -
“
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
”
).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).

2. Na espécie, não houve condenação e o proveito econômico obtido pela ré, com a improcedência da ação de prestação de contas, mostra-se inestimável, razão pela qual se impõe a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa. 3. Ademais, considerando o baixo valor dado à causa, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, a fim de remunerar adequadamente o advogado da parte vencedora. 4. Agravo interno parcialmente provido para majorar a verba honorária. (STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1862087/SC - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 19/10/2020 - DJe 16/11/2020).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO DOS ACLARATÓRIOS Nº 70084508795 E Nº 70084297464. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. ERRO DE CÁLCULO. ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE RÉ, COM EFEITO INFRINGENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. (...). 10. Por fim, diante o deslinde dado ao feito em sede de aclaratórios com efeitos infringentes, necessária a redistribuição do ônus de sucumbência, fins de condenar a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos aos procuradores da parte adversa, os quais estipulo em 10% do valor dado à causa, com base no artigo 85, § 2º, do CPC, com exigibilidade suspensa por estar ao amparo da gratuidade da justiça. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RÉ ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA DESACOLHIDOS. (TJRS - Quinta Câmara Cível - Embargos de Declaração Cível Nº 70084297464 – Relª. Desª. LUSMARY FÁTIMA TURELLY - Julgado em: 25-11-2020)

Pelo exposto,
acolho os declaratórios
para, sanando a omissão, determinar que os honorários advocatícios fixados em 20%, incidam sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023